Tribunal: TJMT
Processo: 1044396-56.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044396-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FRANCISCA DONATILA DA COSTA - CPF: 104.611.081-00 (APELADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS CUMULADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQU
ERIMENTO AUTÔNOMO –

MÉRITO
–

RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
–

FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO
–

DESCONTOS NA FORMA SIMPLES -
SENTENÇA
MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
.

Havendo os descontos indevidos, deve ocorre
r
a restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé
da Instituição financeira
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1044396-56.2023.8.11.0002

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADA:
FRANCISCA DONATILA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto
pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

Dr. Flávio
Maraglia
Fernandes
,
lançada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
FRANCISCA DONATILA DA COSTA
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo e da compra no cartão impugnados na inicial, e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes; condenou o requerido à restituir à autora, de forma simples, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão dos contratos

declarados nulos, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como, condenou o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inicialmente, o apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

No mérito, sustenta em suas
razões recursais

a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que não restou comprovado qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos morais
,
defendendo tratar-se de mero aborrecimento cotidiano
.

Ao final, requer o provimento do recurso
para julgar improcedentes os
pedidos iniciais
, e caso não for esse entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório

e que os descontos ocorrem na sua forma simples

(Id. 329893901)
.

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que restou devidamente demonstrada a indevida cobrança e a consequente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, o que justifica a condenação imposta.

Defende a configuração do dano moral
in
re

ipsa
,
bem como a adequação e proporcionalidade do valor fixado a título indenizatório, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos

(
Id. 329893902
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em
recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in
verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

FRANCISCA DONATILA DA COSTA
ajuizou
a presente ação
em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
alegando
em síntese que é
pessoa idosa

e de poucos recursos, sendo correntista da instituição financeira ré, onde recebe seu benefício previdenciário.

Afirma que

em janeiro de 2023, tomou conhecimento de descontos em sua conta referentes a quatro empréstimos (consignado e pessoal) que desconhece, totalizando R$ 5.192,26
(cinco mil cento e noventa e dois reais e vinte e seis centavos)
, além de uma compra no cartão no valor de R$ 1.094,55
(mil noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Sustenta que os empréstimos foram realizados por meio do aplicativo do banco, ao qual nunca teve acesso, e que os valores foram transferidos via PIX para uma terceira pessoa, de nome
Cariny

Ines
da Luz.

Aduz que é analfabeta digital e que a situação tem comprometido sua subsistência, uma vez que os descontos consomem a totalidade de seu benefício.

Forte nesses argumentos, requer
eu

em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos. No mérito, pugn
ou
pela declaração de nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo e da compra no cartão impugnados na inicial, e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes; condenou o requerido à restituir à autora, de forma simples, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como, condenou o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais,
ambos acrescidos dos consectários legais.

Inconformad
o
,
o
apelante sustenta em suas razões sobre a
regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que não restou comprovado qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos morais
,
defendendo tratar-se de mero aborrecimento cotidiano
, pleiteando, ao final, pelo pr
ovimento do recurso, para
que sejam julgados
improcedentes os
pedidos iniciais
, e caso não for esse entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios
.

Pois bem.
S
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes
enquadram-se
nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à validade dos contratos de empréstimo impugnados pela autora. A requerente, pessoa idosa e comprovadamente vulnerável digitalmente, nega veementemente ter realizado as transações.

O banco réu, por sua vez, atribui a responsabilidade à autora, sob o argumento de que as operações foram validadas por senha pessoal.

No caso
,

caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, juntando contrato, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

No caso, bem decidiu o douto magistrado no sentido de que
“o
banco não apresentou os contratos supostamente firmados pela autora, nem qualquer outra prova robusta da manifestação de vontade da consumidora, como a biometria facial, que hoje é praxe em contratações digitais, conforme a própria Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, citada na inicial
”.

E complementou que “
a
juntada de "logs" de acesso, por si só, não comprova a autoria das transações, pois não
exclui a possibilidade de que um terceiro fraudador, de posse dos dados da autora, tenha realizado os acessos
”
.

Assim, correta a sentença que reconheceu a nulidade dos negócios
jurídicos, diante da condição de vulnerabilidade da parte autora e da ausência de provas concretas da regularidade da contratação do negócio jurídico por parte do réu.

Além disso, n
ecessário frisar que o banco-demandado
, ora apelante
, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como nulo
os
quatro empréstimos (consignado e pessoal), totalizando R$ 5.192,26
(cinco mil cento e noventa e dois reais e vinte e seis centavos)
, além de uma compra no cartão no valor de R$ 1.094,55
(mil noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),
haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade
desenvolvida.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295854220218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)
.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples, como bem consignou o magistrado na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado
empréstimo
s
consignado
e pessoal
em seu benefício previdenciário através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
– DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ –
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar
enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório
.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, ante a ausência da má-fé das instituições bancárias
”
.

(N.U 1015489-20.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025)

No que
pertine
ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In
casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO
RECURSO
,
mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026